Tribunal: TJDFT
Processo: 0715686-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0715686-48.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WENDERSON DE OLIVEIRA E SILVA AGRAVADO: MARA REGINA MARTINEZ, MARCOS DE ANDRADE RAPHANELLI D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Wenderson de Oliveira e Silva contra a decisão saneadora proferida na ação de imissão na posse n.o 0730179-43.2024.8.07.0007 (1a Vara Cível de Taguatinga/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de pedido formulado pela agravante de suspensão dos efeitos da concessão da liminar de imissão na posse do imóvel situado em “QI 24, Lotes 14 a 27, bloco B, APTO 409, Condomínio Top Life Taguatinga II, Long Beach, Setor Industrial de Taguatinga, Brasília/DF, CEP 72.135-903”. Eis o teor da decisão ora revista: Nada a prover quanto ao pedido de suspensão da liminar, requerido incidentalmente na contestação ao id. 229128056. Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Quanto ao pedido dos autores, ante o transcurso do prazo previamente concedido ao id. 221502164, expeça-se mandado de imissão na posse do imóvel. O ponto controvertido da causa é analisar a imissão na posse pleiteada pelos autores em decorrência da aquisição do bem em leilão extrajudicial. Na forma do art. 373 do CPC, o ônus da prova é distribuído de acordo com as alegações formuladas pelas partes, devendo o autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ao passo que o réu deve produzir provas quanto a fatos impeditivos, modificativos ou extintivos daqueles. Fixadas as questões fáticas e jurídicas, verifico que não há requerimento de produção probatória, pois ao id. 232188244. Por outro lado, no que toca ao pedido de gratuidade de justiça pelo réu, reputo que há indícios de que a parte ré possui condições de pagar as custas processuais. Ainda que haja declaração de hipossuficiência, nos autos, esta estabelece mera presunção relativa que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, tal como o valor dos contratos discutidos na presente ação. Assim, intime-se a parte requerida para comprovar a efetiva necessidade do pedido de gratuidade de justiça formulado, juntando aos autos comprovantes de rendimentos (contracheque atualizado ou DECORE no caso de serviço autônomo, extratos bancários de todas as contas dos últimos três meses, declaração de imposto de renda, etc) e de eventuais despesas atualizados, pois tal deferimento não é indiscriminado, limitando-se aos que, de fato, sejam juridicamente pobres, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88. No mesmo prazo deve a parte RÉ a se manifestar acerca do documento juntado pelo autor ao id. 232188244, na forma do art. 437, §1o do CPC. Na sequência, intime-se o autor para se manifestar, prazo de 5 dias. Após, anote-se conclusão para sentença. Com vistas a preservar a privacidade e os dados pessoais da parte, fica desde autorizada a marcação de sigilo nos documentos destinados a comprovar sua condição financeira, quando da juntada ao PJe. Sem prejuízo, expeça-se mandado de imissão na posse em sequência à decisão id. 221502164. A parte agravante sustenta, síntese, que: (a) “ingressou com ação declaratória de nulidade de consolidação da propriedade c/c pedido de tutela provisória de urgência cautelar antecedente em face da Caixa Econômica Federal - CEF que tramita na 6a Vara Federal Cível da SJDF sob o no do Processo 1053140-09.2024.4.01.3400 pelo fato de que o leilão ocorre de forma inválida, pois não houve notificação e nem mesmo citação de que o imóvel iria para essa modalidade de venda”; (b) “por não ter seu direito resguardado ingressou com ação de reintegração/manutenção de posse, que tramita na 4a Vara Cível de Taguatinga sob o no do Processo 0717092-20.2024.8.07.0007”; (c) “diante de toda complexibilidade envolvendo o imóvel objeto desta demanda, requer a SUSPENSÃO DA LIMINAR concedida aos Agravados até o julgamento das demais demandas que já tramitam em torno do objeto demandado, uma vez que há o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou risco ao resultado útil do processo”; (d) “considerando a natureza a ação de imissão na posse, na qual a pretensão do autor é se ver na posse do bem imóvel, a medida liminar concedida pelo este juízo de 1o grau, se efetivada, entregará antecipadamente ao autor a tutela por ele pretendida sem sequer garantir o contraditório do Agravante, fato que lhe causará danos irreparáveis”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência, para que seja determinada a suspensão dos efeitos da concessão da medida liminar de imissão na posse do imóvel situado em “QI 24, Lotes 14 a 27, bloco B, APTO 409, Condomínio Top Life Taguatinga II, Long Beach, Setor Industrial de Taguatinga, Brasília/DF, CEP 72.135-903”. É o breve relato. O prazo recursal, por constituir pressuposto objetivo ou extrínseco do recurso, deve ser observado por ocasião da sua interposição, sob pena de não conhecimento. Preliminarmente, em observância à ordem cronológica dos relevantes atos processuais analisados na origem, constata-se que: (a) em 18.12.2024, a parte autora, ora agravada, teria ajuizado ação de imissão na posse n.o 0730179-43.2024.8.07.0007 contra o ora agravante; (b) em 19.12.2024, teria sido proferida decisão de deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, formulado pela parte autora, “para determinar a desocupação do imóvel descrito por Quadra QI 24 , SN, LOTE 14 a 27, Torre B, APTO 409, do Condomínio Top Life Long Beach, Setor Industrial Taguatinga, Taguatinga/DF CEP: 72.135-240, no prazo de 60 dias corridos” (id 221502164); (c) em 10.02.2025, a parte ré (ora agravante) teria sido citada/intimada, por hora certa, por oficial de justiça (id 225268859); (d) em 14.3.2025, o réu teria apresentado contestação com pedido de suspensão da decisão liminar, sem a efetiva interposição de recurso próprio contra a decisão de concessão da medida de urgência (id 229127030); (e) em 28.3.2025, a parte autora teria apresentado réplica (id 230897378); (f) em 30.1o.2025, foi preferida decisão saneadora no sentido de “nada a prover” por se tratar de matéria já apreciada pelo e. Juízo de origem (id 232755146); (g) contra essa decisão foi interposto o presente agravo de instrumento. Registra-se que o prazo para interposição do recurso inicia-se a partir da ciência inequívoca da primeira decisão que teria deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela nos autos originários (id 209312280), o que teria ocorrido com a citação válida (10.02.2025), e não daquela que apenas mantém a decisão anterior pelos mesmos fundamentos (id 232755146). O presente agravo de instrumento foi interposto em 23 de abril de 2025. Por isso, constata-se que o agravo de instrumento teria sido interposto fora do prazo legal, uma vez que a causa de pedir recursal (suspensão dos efeitos da medida urgência de imissão na posse) consistiria em matéria preclusa, pois não impugnada a tempo e modo (Código de Processo Civil – art. 1.070). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Segunda Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição dos recursos próprios. A não interposição, no prazo, de recurso próprio apto a atacar a decisão recorrida determina o reconhecimento da preclusão, o que impede a prática de outro ato com o mesmo objetivo em momento posterior. 2. Mostra-se intempestivo o agravo de instrumento que pretende a reforma de decisão anterior, a qual não foi objeto de recurso, mas somente de pedido de reconsideração. 3. Agravo interno desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Acórdão 1423105, DJE: 24/5/2022) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da sua intempestividade. 2. Segundo o art. 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal para impugnar decisão acobertada pela preclusão e tampouco é possível a interposição de agravo de instrumento em face da decisão denegatória daquele pedido, porquanto apenas ratifica entendimento anterior. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA Acórdão 1440026, DJE: 8/8/2022) Diante do exposto, não conheço do presente recurso, em razão de sua intempestividade (Código de Processo Civil, art. 932, III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III). Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao e. Juízo originário. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de abril de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator